Tribunal: TJMT
Processo: 1032240-39.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032240-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANAINA CARVALHO LEANDRO - CPF: 054.933.601-01 (RECORRENTE), FABIOLA LAURA COSTA - CPF: 018.381.861-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APURAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA MÉDIA MENSAL – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO – RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000, ART. 278 - EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA – COBRANÇA INDEVIDA – INSURGÊNCIA DE AMBAS A PARTES – DANO MORAL MAJORADO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A empresa Recorrida sustenta acerca da legitimidade das cobranças em análise, ao argumento de que se referem a acúmulo de consumo, ante a impossibilidade de leitura no local (visibilidade obstruída), não merece acolhimento a sua assertiva, na medida em que não restou comprovada a emissão de notificação ao consumidor e o demonstrativo de cálculo a justificar o aumento abrupto no consumo da unidade consumidora, nos termos do artigo 278 da Resolução n.º 1000 de 2021 da ANEEL.

2.
No que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra aquém dos valores fixados por este relator, com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser fixado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor suficiente para a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

3.
Sentença parcialmente reformada.

4.
Recurso da Reclamante conhecido e parcialmente provido. Recurso da Reclamada conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para: a) determinar que a reclamada efetue o refaturamento das faturas referentes aos meses de maio e junho/2023 com a média dos últimos doze meses b) condenar a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente

Janaina Carvalho Leandro
requer a majoração do valor indenizatório fixado em sentença para o montante a ser estabelecido por esta Turma Recursal.

A Recorrente
Energisa Mato Grosso

pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas
(Id.

198465245 – Id.

200590175)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024